Tribunal: STF
Processo: RE 642510
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ISS. Decreto-lei nº 406/68. Ofensa reflexa. Requisitos. Reexame de fatos e provas e do contrato social. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte.



    1. O Tribunal local, com base nos elementos probatórios do autos e na legislação infraconstitucional (Decreto-lei nº 406/68), consignou que a agravante não cumpre os requisitos para ter direito a tratamento privilegiado no recolhimento do ISS. Para se alterar esse entendimento e se avaliar os argumentos expendidos pela agravante, seria necessário analisar o decreto em comento, o contrato social e os fatos e as provas que permeiam a lide, o que é vedado nesta instância recursal. Incidência, na espécie, das Súmulas nºs 279 e 454 desta Suprema Corte.



    2. O acórdão recorrido tomou como fundamento a norma do art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº 406/68. Dessa forma, eventual afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta.



    3. Agravo regimental não provido.